Tribunal: STJ
Processo: 0159847-10.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1001584 - MG (2025/0159847-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: AGREANE DE ALMEIDA SOUZA NAVARRO
ADVOGADA
: AGREANE DE ALMEIDA SOUZA NAVARRO - MG204712
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: JULIA OLIVEIRA SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO
DE
DROGAS
MAJORADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA EVIDENCIADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
18/06/2025
24/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48505433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/06/2025 16:23:02
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: df614633-4ec2-4373-8f69-cd71ab8cf8d9

HABEAS CORPUS No 1001584 - MG (2025/0159847-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: AGREANE DE ALMEIDA SOUZA NAVARRO
ADVOGADA
: AGREANE DE ALMEIDA SOUZA NAVARRO - MG204712
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: JULIA OLIVEIRA SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO
DE
DROGAS
MAJORADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA EVIDENCIADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em benefício de JULIA OLIVEIRA
habeas corpus
SOUZA – segregada cautelarmente em razão da suposta prática do crime de tráfico de
drogas majorado –, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE MINAS GERAIS (
n. 1.0000.25.124841-5/000).
Habeas Corpus
Busca a impetração a revogação da prisão preventiva da paciente, pela
ausência de fundamentação idônea e dos requisitos necessários para a manutenção
da constrição cautelar e, subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão provisória
por medidas cautelares alternativas.
Liminar indeferida às fls. 65/66.
Informações prestadas às fls. 52/55.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
e,
writ
subsidiariamente, pela denegação do
(fls. 108/115).
habeas corpus
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47702820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/05/2025 20:41:32
Código de Controle do Documento: 3d594f7a-82b3-4003-a303-90d83fba7859

VOTO
De início, verifica-se que, além de ser vedada a utilização do habeas corpus
(HC n. 804.906/SP, Ministra Daniela
como substitutivo de recurso ordinário ou especial
Teixeira, Quinta Turma, DJe de
), inexiste, no caso, ilegalidade flagrante
17/12/2024
que justifique a concessão de
e a consequente superação do óbice
habeas corpus
constatado.
Isso porque, ao manter a prisão da prisão preventiva da paciente, o Tribunal
de origem apresentou fundamentação baseada na gravidade concreta do delito –
durante procedimento de visita social em estabelecimento prisional, ela foi submetida à
revista pelo aparelho
, em que se identificou uma imagem suspeita de um
body scan
objeto, vindo a ser constatado que se tratava de 83,59 g de maconha –, e no risco de
reiteração delitiva – uma vez que a paciente já foi presa em flagrante por crime da
mesma natureza (fls. 10/17 e 47).
Observa-se, assim,
a fundamentação adotada pelo Tribunal
se
que
a quo

encontra em consonância com o posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que a preservação da ordem pública justifica a imposição da
prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos
infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais
circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua
(AgRg no RHC n. 159.385/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
periculosidade
Sexta Turma, DJe
).
24/5/2022
Acrescente-se, também, que se considera necessária a prisão preventiva
em casos de tráfico, mesmo de pequena quantidade, quando verificada a possibilidade
(AREsp
de reiteração delitiva e periculosidade do agente, conforme precedente citado
n. 2.761.149/RS, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de
).
16/12/2024
Com similar conclusão: AgRg no RHC n. 202.811/CE, Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, DJEN de
; AgRg no HC n. 589.592/SP, Ministro
12/3/2025
Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de
.
8/9/2020
Não se olvida, ainda, que, demonstrado o
da paciente,
periculum libertatis
não se mostram suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no artigo
319 do Código de Processo Penal.
Registra-se, por fim, que a prisão preventiva é compatível com a presunção
de inocência quando não assume natureza de antecipação de pena e está
fundamentada em elementos concretos que indicam o "fumus comissi delicti" e o
Documento eletrônico VDA47702820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/05/2025 20:41:32
Código de Controle do Documento: 3d594f7a-82b3-4003-a303-90d83fba7859

(HC n. 820.718/RS, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe
"periculum libertatis"
de
).
23/12/2024
Em face do exposto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA47702820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/05/2025 20:41:32
Código de Controle do Documento: 3d594f7a-82b3-4003-a303-90d83fba7859

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.001.584 / MG
Número Registro: 2025/0159847-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000251248415000 50028363620258130521
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : AGREANE DE ALMEIDA SOUZA NAVARRO
ADVOGADA
: AGREANE DE ALMEIDA SOUZA NAVARRO - MG204712
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: JULIA OLIVEIRA SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
24/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA48447492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:25:58
Código de Controle do Documento: cd5ab68f-4871-4d5a-9cb8-bb0ea47b1a31

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:25:58
Código de Controle do Documento: cd5ab68f-4871-4d5a-9cb8-bb0ea47b1a31